Tribunal: TJDFT
Processo: 0707001-37.2025.8.07.0005
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. TIPO PENAL DE PERIGO ABSTRATO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia oferecida imputando ao recorrido a incursão no art. 19 da LCP; sustenta o recorrente que a guarnição policial responsável pela abordagem foi acionada exatamente para averiguar eventual ameaça do recorrido contra sua companheira por meio de arma de branca, que foi posteriormente encontrada em sua mochila. Assim, defende que a situação evidencia não apenas a posse, mas o potencial ofensivo e intimidatório da conduta, suficiente para caracterizar a materialidade típica do delito em questão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos a rejeição da denúncia contra o recorrido como incurso no art. 19 da LCP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incidência do Tema 857/STF,
4. O tipo penal referenciado ostenta caráter de perigo abstrato, ou seja, não se exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para configurar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva (TJDFT, Acórdão 1941062 – 3a Turma Recursal).
5. Assim, irrelevante para a tipificação do delito que a companheira do recorrido tenha negado haver sofrido qualquer tipo de ameaça ou que a faca não tenha sido portada ostensivamente, até mesmo porque esta seria fundamentação para o crime de ameaça, e não de porte de arma branca.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para cassar a decisão que rejeitou a denúncia e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do processo.
Dispositivos relevantes citados: Lei das Contravenções Penais, art. 19; Lei 10.826/2003, art. 26.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1941062, 0732186-54.2023.8.07.0003, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 19/11/2024.